Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015603-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 002.397.181-94 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL APRESENTADO – INTIMAÇÃO – INÉRCIA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – VIABILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo a impugnação do laudo pericial em momento oportuno, ou seja, após a intimação, correta a homologação do cálculo, ante a ocorrência do instituto da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA- RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA,
em face da

decisão exarada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Importâncias Pagas e Indenização por Danos Morais n. 8028-53.2009.8.11.0003 – Código 425844), promovida por
LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA
,
REJEITOU
os Embargos de Declaração e
HOMOLOGOU
o cálculo judicial.

Após defender o cabimento e a tempestividade do agravo, a Agravante alega, em síntese, que a decisão combatida está em desacordo com as decisões proferidas na demanda, podendo acarretar lesão grave e de difícil reparação, bem como gerar enriquecimento indevido à Agravada.

Aduz que “(...)
a Sentença proferida em 20/08/2012 julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindido os contratos e reconhecendo a culpa da vendedora, bem como condenou à restituição em uma única parcela, tendo por base o valor de R$ 42.388,83, devendo ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% contados da citação (20/10/2009)”. E que “(...) Inconformada, a Agravante apresentou Recurso de Apelação, o qual fora provido em parte, reconhecendo que a correção deve se dar pelo INCC até o ajuizamento, e pelo INPC no período subsequente até o pagamento”. (ID. Num. 19727456 – pág. 6 e 7)

Afirma que em 29/11/2013, a Agravante efetuou o pagamento da condenação no valor de R$ 50.212,79. E, inconformada, a Agravante pediu o desarquivamento, apresentando, em 14/02/2014, um saldo remanescente no valor de R$ 83.018,48.

Assevera que os autos foram encaminhados ao Contador Judicial, que apresentou em 19/8/2014, um saldo devedor na importância de R$ 59.913,41, todavia, houve impugnação da Agravada em 03/10/2014, sendo os autos remetidos ao perito contador, em 07/8/2015.

Argumenta que o “(...) MM. Juiz determinou que se cumprisse, com urgência, a decisão de fls. 450, a qual determinou que o perito contador nomeado realizasse o cálculo, vez que ainda não havia sido realizado, bem como determinou que a Agravante efetuasse o pagamento do valor apresentado às fls. 424/426, em 19/08/2014, no importe de R$59.913,41 (cinquenta e nove mil, novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), sob pena de multa de 10%, destacando que não fora publicada a r. decisão”. E que, portanto, “(...) antes mesmo da publicação da r. decisão supramencionada, a Agravante efetuou o pagamento do valor de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), na data de 28/03/2016, não tendo que se falar em aplicação de multa de 10%, tampouco honorários advocatícios”. (ID. Num. 19727456 - Pág. 7)

Salienta a inaplicabilidade da multa de 10%, em razão de decisão proferida às fls. 457 e 467, e que, ainda assim, o perito contador fez constar tal multa em seu cálculo.

Ressalta que o cálculo elaborado está em desacordo com a condenação, não havendo falar em saldo remanescente no valor apurado.

Destaca que “(...) a atualização das parcelas dos contratos pelo INCC, desde o desembolso até o ajuizamento da ação, se perfaz no importe de R$ 22.032,50 (vinte e dois mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos) cada, totalizando R$ 44.065,00 (quarenta e quatro mil e sessenta e cinco reais)”; que “(...) corrigindo-se o valor de R$ 44.065,00 (quarenta e quatro mil e sessenta e cinco reais) pelo INPC desde o ajuizamento da ação (03/08/2009), acrescido de juros de 1% desde a citação (20/10/2009) e honorários de 15% sobre o valor da condenação até o 1o pagamento realizado em 29/11/2013, temos que o valor da condenação se perfazia no importe de R$ 95.906,87 (noventa e cinco mil novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos)”; que “(...) Descontando-se do valor de R$ 95.906,87 (noventa e cinco mil novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) o valor do 1o pagamento de 50.212,79 (cinquenta mil duzentos e doze reais e setenta e nove centavos) em 29/11/2013, temos que o saldo remanescente se perfazia no importe de R$ 45.694,08 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos)”; que “(...) corrigindo-se o valor remanescente de R$ 45.694,08 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos) desde o 1o pagamento (29/11/2013) até o 2o pagamento realizado em 28/03/2016, temos que o valor atualizado se perfazia no importe de R$ 71.948,91 (setenta e um mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)”; que “(...) Descontando-se do valor atualizado de R$ 71.948,91 (setenta e um mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) o valor depositado em 28/03/2016 no importe de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), temos que o valor remanescente se perfazia no importe de R$ 12.035,50 (doze mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)”; que “(...) atualizando-se o saldo remanescente no importe de R$ 12.035,50 (doze mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) até a data da homologação do cálculo judicial, temos que o valor atualizado se perfazia no importe de apenas R$ 17.074,84 (dezessete mil e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e não o valor de R$ 49.892,56 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) apurado pelo r. Contador Judicial”. (ID. Num. 19727456 – págs. 9 a 11)

Aponta como valor correto do saldo remanescente até a presente data perfaz R$ 19.781,24 (dezenove mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) e não o valor apresentado de R$ 49.892,56 (quarenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) apresentado pelo contador, havendo um excesso no importe de R$ 30.111,32 (trinta mil e cento e onze reais e trinta e dois centavos).

Defende a necessidade de efeito suspensivo ao recurso, afirmando estarem presentes os requisitos que dão ensejo à medida, quais sejam, relevância da fundamentação e “periculum in mora”, haja vista que já houve o pedido de bloqueio “on line” das aplicações financeiras da Agravante.

Requer a concessão de efeito suspensivo.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas, ocasião em que foi mantida a decisão recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Importâncias Pagas e Indenização por Danos Morais n. 8028-53.2009.8.11.0003 – Código 425844), promovida por
LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA
, em desfavor de
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA- RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA (ora Agravante),
REJEITOU
os Embargos de Declaração e
HOMOLOGOU
o cálculo judicial.

Pois bem.

Após a devida análise do recurso, tenho que a decisão proferida pelo Juízo “a quo” deve ser mantida.

Consigno que proferi decisão liminar favorável aos interesses da parte Agravante, salientando que:

“(...)
No tocante ao pedido de efeitos suspensivo, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito, isentando, inicialmente, o Agravante da multa de 10% (dez por cento), isto porque a relevância da fundamentação encontra-se estampada pelos valores pagos pela parte Agravante, nos importes de
50.212,79 (cinquenta mil duzentos e doze reais e setenta e nove centavos), em 29/11/2013,
e de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil e novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), bem como pelo apontamento da MMa Juíza “a quo”, que, à fl. 457 (ID. Num. 19728950 – pág. 26),
indeferiu o pedido do credor à fls. 451/456, vez que ainda não houve a intimação do devedor para cumprimento da obrigação no prazo previsto no artigo 475-J, do CPC
, ressaltando-se que a mencionada decisão da Magistrada faz alusão à necessidade de pagamento do valor estabelecido às fls. 424/426 (ID. Num. 19727498 – pág. 29), num total de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil e novecentos e treze reais e quarenta e um centavos); valor este que foi depositado, conforme demonstra a Guia de Depósito Judicial datado de 23/3/2016. (ID. Num. 19728951 – pág. 7)”.

Todavia, após a limitada instrução deste agravo, impõe-se reconhecer que, apresentado o Laudo Pericial, ambas as partes foram intimadas, quedando-se inertes, não havendo mais condições de discussão acerca dos valores, os quais foram homologados pelo Juízo “a quo”, ante o instituto da preclusão.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LAUDO PERICIAL - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO TEMPORAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA.
- Deve-se manter a decisão que considerou preclusa a insurgência da instituição financeira contra o laudo pericial e homologou os cálculos, na hipótese em que a parte, apesar de devidamente intimada, deixou de se manifestar sobre a prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.13.028127-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

A propósito, também colaciono os julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma”. (N.U 1011407-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTA PRECATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS – DECURSO DE PRAZO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVADOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De ser mantida a decisão agravada que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, principalmente, pelo fato de que apesar de intimados, os agravantes não impugnaram o laudo pericial em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão consumativa.” (N.U 1008323-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a liminar por mim anteriormente concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020